Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0704091-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES, FRANCK FERREIRA DE SOUSA, PREMIUM VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOARES DE MENEZES APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, FRANCK FERREIRA DE SOUSA, YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOARES DE MENEZES D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo segundo réu Franck Ferreira de Sousa e pela autora Yasmin Kalliopy Soares Meneses, respectivamente, aos IDs 23996497 e 23996504, e de recurso adesivo interposto pela primeira ré Premium Veículos Ltda (ID 23996519). Compulsando os autos, verifica-se que, conquanto determinada pelo d. juízo a quo a intimação da parte apelada (Yasmin Kalliopy Soares Meneses - autora e Franck Ferreira de Sousa - segundo réu) para se manifestarem acerca do recurso adesivo interposto pela primeira ré Premium Veículos Ltda (ID 23996520), não consta dos autos certidão de ausência de resposta do segundo réu. Em razão da irregularidade constatada, encaminhem-se os autos à Vara de origem para que informe quanto a apresentação ou não de contrarrazões, pelo segundo réu Franck Ferreira de Sousa à apelação adesiva interposta pela primeira ré Premium Veículos Ltda. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2021 20:56:09. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador